Tribunal: STF
Processo: Rcl 35814
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Bruno Diniz Antonini, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.19.014284-4/001.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao negar conhecimento a agravo interposto contra determinação de juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, por afastar a incidência do disposto nos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC.
    Alega que “com relação a decisão em autos 1.0000.19.014284-4/002, que ao não conhecer do agravo interno, tempestivo e jurídico, oposto contra decisão de não acatou agravo de instrumento, relativo a distribuição invertida do ônus da prova, contra a concessão da justiça gratuita, declarou inconstitucionais por omissão os dispostos nos artigos 373, §1º, 927, 1015, IX, e desconsiderou as decisões desse tribunal em autos do REsp. 169.6396-MT/STJ, REsp. 174520-MT/STJ, REsp. 1729.110-CE/STJ, cujo as decisões já haviam transitado em julgado desde 15/04/2019, obrigatório acatar.” (eDOC 1, p. 14)
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Citado, o beneficiário - Espólio de Márcio Mascarenhas Diniz - apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 35).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACÓRDÃO PARADIGMA DESTE STF. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E DESCONEXA. FALTA DE CONTEXTUALIZAÇÃO DO PEDIDO À EVENTUAL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, À NECESSIDADE DE GARANTIR AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF OU AINDA A DESRESPEITO OU DESCUMPRIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO PRÓPRIO STF POR PARTE DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU ADMINISTRATIVA. EVIDENTE INTENÇÃO DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (eDOC 38)
    As informações solicitadas não foram prestadas (eDOC 30). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    No caso, infere-se da confusa petição inicial, que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10 desta Corte, ao negar conhecimento a agravo interposto contra determinação de juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, afastando assim a incidência do disposto nos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC, sem, contudo, declarar-lhe expressamente a inconstitucionalidade. Confira-se ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO MERO EXPEDIENTE – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC/15 EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática do relator que não conhece ou inadmite o recurso, ou, que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou ainda, que contenha qualquer cunho decisório proferido pelo Relator. 2. Contudo, nos termos do art. 1.001 do CPC/15, é inadmissível a interposição de recurso contra despachos. 3. Assim, considerando que o despacho de mero expediente para cumprimento dos artigos 9º e 10º do CPC/15 não possui cunho decisório, não se mostra cabível o recurso de agravo interno. 4. Recurso não conhecido.”(eDOC 12)
    Da leitura do trecho destacado, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do recurso do reclamante, porquanto interposto contra despacho de mero expediente.
    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC, ainda que implicitamente. 
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO FUNDADO NO INSTITUTO DA CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 20.397, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.8.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 18.820, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015) 
    Ademais, ressalto que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente